Tribunal: STF
Processo: HC 188669
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Writ não instruído no STJ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jair da Veiga Filho em favor de Maick de Freitas de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 592.884/RS.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 6, fls. 5/7).
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Verifico não ser possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, diante da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não acostou aos autos a cópia do decreto prisional, o que inviabiliza a análise do constrangimento ilegal sustentado.
    Como se sabe, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus (ou seu respectivo recurso). No caso, como a Defesa não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, olvidando-se de que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, não há como apreciar o mérito do writ.
    A propósito: ‘[o] habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído. Precedentes.’ (HC 528.643/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020.) 
    Confira-se, ainda, o seguinte julgado: 
      (…).
    No mesmo sentido, citem-se, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: HC 541.441/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/10/2019; HC 530.743/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 06/09/2019; e HC 534.602/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/09/2019. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, a instrução deficiente dos autos impediu o cotejo entre as alegações do Impetrante e os fundamentos do ato hostilizado. Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Anoto, por fim, que as matérias trazidas nestes autos não foram objetos de apreciação na decisão hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora